Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/DF. LEGALIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor prevê que, nos casos em que sejam identificadas práticas de infrações ao mercado de consumo, os órgãos de fiscalização possuem atribuição para apurá-las e aplicar a justa penalidade (art. 56, do CDC).
2. Os atos administrativos sujeitam-se à sindicância judicial no seu aspecto legal, formal e, no caso de punição, sob o aspecto da razoabilidade e proporcionalidade. Salvo essas hipóteses, não pode o Poder Judiciário exercer juízo de valor sobre a justiça da punição ou sua conveniência, porque isso implicaria no ingresso no mérito do ato administrativo, questões de apreciação exclusiva do administrador.
3. Os atos administrativos, objeto de discussão nessa demanda, gozam de presunção de legalidade e legitimidade, sendo ônus do demandante provar, de forma inequívoca, a ilegalidade, encargo processual não cumprido nos autos.
4. Tendo o arbitramento da multa observado os parâmetros legais dispostos no artigo 57 do CDC e na Portaria 34/2020, que dispõe sobre o processo administrativo sancionatório no âmbito do Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON/DF, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.